Tribunal: STF
Processo: HC 187152
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE ESTUPRO. ARTIGOS 121 E 213 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus 124.650, in verbis:
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUTORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. VÍTIMA IDOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. In casu, verifica-se que o recorrente trouxe matéria - análise de tese de autoria - que não foi tratada na decisão impugnada, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental.
    2. A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    3. Na hipótese, verifica-se que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do recorrente, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo se afere, o recorrente teria cometido estupro e homicídio contra a vítima, idosa de 68 anos, encontrada sem vida por sua neta. Colhe-se dos autos que o material genético colhido na região vaginal e anal da vítima é compatível com o do recorrente.
    4. Observa-se que o modus operandi dos delitos não deixa dúvida de que a colocação do recorrente em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar.
    5. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa indicar que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado.
    6. Agravo regimental não provido.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121 e 213 do Código Penal. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo a ordem sido denegada.
    Ato contínuo, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento. Inconformada, a defesa ainda interpôs agravo regimental, que não foi provido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 
    Aduz a ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar.
    Sustenta que “a prisão cautelar não pode ser determinada apenas pelo fato de o paciente ser acusado de praticar delitos graves, quando ainda não é possível saber se ele é realmente culpado”, ressaltando, também, que esse não pode ser o motivo para se deixar de aplicar medidas cautelares diversas da prisão.
    Assevera, por fim, que a questão acerca da violação do princípio da presunção de inocência vem sendo discutida desde a origem, não importando em inovação recursal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Em virtude do exposto, a Defensoria Pública da União, atuando na defesa do assistido F DA S R, requer e pede: 
    1. a concessão de medida liminar para determinar que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento da presente impetração;
    2. no mérito, a concessão definitiva da ordem, afastando-se o entendimento adotado pelo STJ, para o fim de assegurar ao Paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento da ação penal subjacente, ainda que com a aplicação de uma ou mais medidas diversas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dada a ausência de elementos concretos a indicar a necessidade de sua custódia cautelar.” 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    Inicialmente, em relação à alegação de que não é possível afirmar a existência de gravidade concreta do crime praticado pelo acusado quando sequer está provado que ele efetivamente tenha praticado alguma infração penal, verifica-se que a matéria sob esse enfoque - análise de tese de autoria, não foi tratada na decisão impugnada, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede agravo regimental. 
    (...)
    Quanto à prisão cautelar, consoante anteriormente explicitado, a decisão que converteu a temporária em preventiva está assim motivada: 
    ‘(...) 
    A prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e medida odiosa, excepcional, incidente somente nas hipóteses legalmente autorizadas,desde que devidamente justificada. Uma das hipóteses previstas em lei, é possibilidade de decretação da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e fundamentos exigidos na legislação. Dentre os pressupostos estão a existência de prova da materialidade do delito investigado e indícios da autoria criminosa. Já os fundamentos estão adequados à necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    No presente caso, ponderando os elementos de convicção coligidos, nota-se que a representação de conversão da prisão temporária em preventiva deve ser deferida, eis que realizadas as condições exigidas por lei. Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o agente terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência da conduta. No mais, a permanência do representado em liberdade poderá frustrar a aplicação da lei penal, bem como obstar a instrução criminal, aliado ao fato gravíssimo apura.Portanto, necessária a custódia dos agentes como forma de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Assim, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal .’ (e-STJ, fl, 126). 
    O Tribunal de origem, por sua vez, justificou a necessidade do encarceramento cautelar, in verbis: 
    "(...) 
    Na hipótese, entendo como presentes os motivos decreto da prisão preventiva, pois atendidos os requisitos legais, na medida em que a materialidade e os indícios de autoria atribuídos ao paciente emergem do Tautos (fumus comissi delicti), assim como o periculum libertatis está configurado na necessidade de resguardar a ordem pública em razão das circunstâncias em que o crime foi praticado (Modus operandi).Por outro lado, depreende-se dos autos que na decisão impugnada (fls. 8-11), o magistrado apontou a necessidade da manutenção da prisão do paciente, especialmente para garantir a ordem pública em razão da periculosidade e gravidade de sua conduta. De fato, a gravidade dos fatos narrados nestes autos e a periculosidade do paciente são patentes, pois o crime em apuração é de elevada gravidade, pois revelam o desprezo ou insignificância dada à vida humana, já que praticados contra uma idosa e com elevado grau de violência. Nesse passo, a ordem pública foi abalada em razão da gravidade dos fatos praticados, em tese, pelo paciente e como se pode observar, não se trata de gravidade abstrata, mas, ao revés, de situação anormal, não habitual, reveladora de hipótese em que pelo modus operandi utilizado está a impelir resposta do Estado a garantir a ordem pública, sobretudo para acautelar o meio social garantindo-se a prisão do paciente.(...) Assim, embora não se desconheça que atualmente devem ser priorizadas as medidas cautelares alternativas, no caso em exame, não vislumbro a possibilidade de aplicá-las eis que insuficientes para resguardar a paz social e garantir a instrução criminal como se pode extrair das circunstâncias com que a princípio o crime foi praticado, o que demonstra a periculosidade concreta do paciente. Sob esta perspectiva, entendo que a segregação provisória do paciente ainda é necessária, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. Isso decorre da necessidade de ser garantida especialmente a ordem pública, ante a situação fática em que ocorreu os fatos noticiados neste writ. Nessa esteira, não há falar-se emconstrangimeto ilegal pois efetivamente há elementos concretos extraídos da situação fática dos autos aptos a revelar a necessidade da prisão do paciente. Por fim, eventuais condições pessoais - por si sós - não autorizam a concessão da liberdade se presentes os motivos autorizadores do decreto da prisão preventiva, sobretudo pela gravidade concreta que a liberdade do paciente representa à ordem pública, revelada pelo modus operandi com que a priori praticou o delito que lhe foi imputado.’ (e-STJ, fls. 54-56). 
    A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Na hipótese, verifica-se que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do recorrente, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva. 
    Segundo se afere, o recorrente teria cometido um estupro e um homicídio contra a vítima, idosa de 68 anos, encontrada sem vida por sua neta. Colhe-se dos autos que o material genético colhido na região vaginal e anal da vítima é compatível com o do recorrente. 
    Observa-se, portanto, que o modus operandi dos delitos não deixa dúvida de que a colocação do recorrente em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar. 
    (...)
    De mais a mais, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa indicar que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado. Nessa linha: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; e HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 
    Assim, cumpre ressaltar que comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, como in casu, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal, como entende o agravante. 
    Dessa forma, observa-se dos autos que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. 
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi, além da periculosidade social do paciente, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 181.205-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/2020) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na complexidade do feito, “que apura a ocorrência de vasto conjunto de condutas praticadas em face de três vítimas diferentes”, o que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. Hipótese em que a prisão preventiva do paciente – denunciado pelos crimes de roubo majorado, homicídio qualificado e corrupção de menores –, foi decretada em razão da “gravidade concreta do delito, evidenciada através do modus operandi da empreitada criminosa (homicídio cometido com requintes de crueldade), cenário que denota a personalidade violenta do Paciente”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 170.772-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019)
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Habeas Corpus indeferido.” (HC 135.209, Primeira Turma, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Morais, DJe de 1/08/2019)
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE DE FUGA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. IV - Ordem denegada.” (HC 114.536, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/12/2012)
    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)
    Demais disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pela Corte a quo, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente